Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. LEI No 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MAJORANTE AFASTADA. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (08/08/2019), não era mais previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, a qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, com vigência a partir de 24/04/2018. Assim, a majorante do emprego de arma branca na prática do crime de roubo não mais deve mais ser aplicada na terceira fase da dosimetria, na esteira das decisões proferidas pelo STF, haja vista a novatio legis in mellius.
2. Segundo entendimento do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada da terceira fase da dosimetria da pena, pode ser considerado como circunstância judicial desabonadora a ser analisada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus. Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão do emprego de arma branca.
3. Mantém-se a majorante do delito de roubo relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP), pois a vítima e as testemunhas policiais apresentaram informações certas, firmes, consistentes e coesas, quando afirmaram que havia dois integrantes na prática delitiva.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca.